Tribunal: TJBA
Processo: 8002541-41.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002541-41.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR TAVARES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO TENTADO COM CAUSA DE AUMENTO PELO REPOUSO NOTURNO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, §2º, DO CÓDIGO PENAL. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Igor Tavares dos Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto tentado, com causa de aumento pelo repouso noturno (art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. II. Questão em discussão 2. A controvérsia devolvida à instância revisora restringe-se ao pedido defensivo de substituição da pena restritiva de limitação de fim de semana, sob a alegação de inexistência de estabelecimento adequado para seu cumprimento. III. Razões de decidir 3. A sentença, ao substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, contrariou o disposto no art. 44, §2º, do Código Penal, que permite tal substituição, na hipótese de condenação igual ou inferior a um ano, por apenas uma pena restritiva de direitos ou multa. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nesses casos, deve-se promover a adequação da sentença, afastando-se de ofício a cumulação indevida de restritivas. Na hipótese, fica mantida apenas a prestação de serviços à comunidade como substitutiva da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, do CP. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e improvido. De ofício, afasta-se a pena restritiva de direito de limitação de fim de semana, mantendo apenas a prestação de serviços à comunidade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, §2º, 155, §1º, 14, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1942301/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 31/03/2022; TJ-TO, Apelação Criminal 0001445-31.2021.8.27.2737, Rel. João Rigo Guimarães, j. 28/05/2024; TJ-SP, Apelação Criminal 0005953-24.2017.8.26.0268 Rel. Leme Garcia, DJe 23/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002541-41.2024.8.05.0250, oriundos da Comarca de Simões Filho, no qual figura como Apelante Igor Tavares dos Santos, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO. De ofício, afasta-se a pena restritiva de direito de limitação de fim de semana, mantendo apenas a prestação de serviços à comunidade como substitutiva da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, do CP, conforme o voto da relatora. Sala das Sessões, _______de ________________ de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA